Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717785-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION, DELVANIA DE SOUZA LIMA, BEATRIZ MAC DOWELL SOARES, JOSÉ LOPES GOMES FILHO, BARBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL, RENATA MARIA ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 208 e 209. STJ. INAPLICABILIDADE. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Para ações de improbidade administrativa no âmbito cível, a competência da Justiça Federal é definida quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto na CF, art. 109, I. Precedentes. 3. As Súmulas 208 e 209 do STJ aplicam-se às hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que há o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos da CF, art. 109, IV. Precedente do STJ. 4. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedentes. 5. Ausentes elementos que corroborem impedimento do regular desenvolvimento de atividades empresariais, não há empecilho para a manutenção da constrição. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação de improbidade administrativa de origem, uma vez que ela tem como objeto a recomposição do erário federal por suposto sobrepreço em contrato público, o que é de interesse da União Federal. Pede, ainda, a publicação dos atos processuais, exclusivamente, em nome dos advogados PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, OAB/DF no 13.635, FÁBIO MENDONÇA E CASTRO, OAB/DF no 18.484 e YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, OAB/DF no 38.457 (ID 65584957 e ID 65587510). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve prosseguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 109, inciso I, da CF. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “16. Para ações de improbidade administrativa no âmbito cível, a competência da Justiça Federal é definida quando a União tiver legítimo interesse para atuar como autora, ré, assistente ou opoente, conforme disposto na CF, art. 109, inciso I. Precedente: ACO 1109, Relator: Luiz Fux, julgado em 05/10/2011. 17. No caso, a demanda decorre de contrato administrativo firmado entre a Fundação Hemocentro de Brasília, fundação pública do Distrito Federal, e a empresa PMH, pessoa jurídica de direito privado. 18. A decisão agravada ponderou que a origem das verbas (da União para o Distrito Federal), por si só, não é justificativa apta para deslocar a competência para a Justiça Federal: “[...] Com efeito, compete à Justiça Estadual processar e julgar agente público acusado de desvio de verba recebida em razão de convênio (em sentido amplo) firmado com o ente federal, salvo se houver a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF/88 na relação processual. [...] Ainda, não há em qualquer dos polos da presente demanda a presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal a atrair a competência para a Justiça Federal.” 19. A Promotoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido (ID no 60431073): “[...] Por outro lado, quanto à competência, o Ministério Público entende que a presente ação civil pública por prática de atos de improbidade administrativa deve permanecer sendo processada e julgada por esta 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, porque não se trata de caso de competência da Justiça Federal. [...]”. 20. Mantenho a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a causa.” (ID 62345709). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)”. (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). A propósito, confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que as ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal atraem a competência da Justiça Federal, a quem cumpre avaliar a legitimidade do Parquet Federal para atuar em face dos interesses em jogo na causa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1490158 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024).(g.n.) Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, OAB/DF no 13.635, FÁBIO MENDONÇA E CASTRO, OAB/DF no 18.484 e YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, OAB/DF no 38.457 (ID 65584957 e ID 65587510). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025